Tribunal: TJMT
Processo: 1009557-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009557-79.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR
PACIENTE(S)
HELIO ALVES DE OLIVEIRA
RENAN SANTOS ALVES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deles, nos autos n.o 1005419-64.2020.8.11.0013, em que são acusados da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP, levado a efeito em face da vítima Renato Espinoza da Silva.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a tese de negativa de autoria, ao argumento de que “a vítima foi agredida por uma população enfurecida”, sendo impossível identificar os reais autores dos golpes que a levaram a óbito, de modo que o patrono considera que a imputação do delito aos paciente-se sedeu apenas com o propósito de “demonstrar para a sociedade que solucionaram um crime”, mesmo porque não foram reconhecidos pelas testemunhas como autores do homicídio.
Lado outro, sustenta que a decisão segregatícia é carente de fundamentação idônea, porquanto lastreada na mera gravidade abstrata do crime, sem a devida demonstração, com base em elementos concretos, do risco que a liberdade dos increpados representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor dos pacientes para que sejam revogadas suas prisões preventivas, com a expedição dos alvarás de soltura em benefício deles, mesmo que a liberdade deles fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 89347464 ao ID 89347465.
O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Pedro Sakamoto, que, por considerar que as insurgências defensivas não comportam exame durante o período extraordinário, determinou a redistribuição do feito, na forma regimental, vindo-me os autos conclusos por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1008485-57.2021.8.11.0000, após o retorno do expediente forense.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para o impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada da petição e documento de ID 89875966 e ID 89875968.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
Isso porque a análise perfunctória do édito vergastado revela a existência de indícios, ainda que mínimos, do possível envolvimento dos pacientes na prática do homicídio qualificado imputado, porquanto afirma o d. magistrado singular que “a esposa, enteada e irmãos da vítima reconheceram fotograficamente os indiciados na Delegacia, narrando categoricamente que os mesmos estavam na multidão desferindo pauladas contra a vítima, cessando apenas quando a enteada Josiele entrou na frente dos agressores” (ID 89875968 - Pág. 3).
Logo, nessa etapa prévia de conhecimento da alardeada coação ilegal, não há como acolher a tese de negativa de autoria, mesmo porque o entendimento firmado nesse eg. Sodalício é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Outrossim, quanto ao periculum libertatis, depreende-se das razões de decidir a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, por ter sido o delito cometido de forma gravosa, ultrapassando as circunstâncias inerentes ao tipo penal, visto que o ofendido teria sido atingido com diversas pauladas, principalmente na região da cabeça, o que o levaram a sofrer um traumatismo crânio encefálico, que foi a causa determinante do óbito, situação esta que teria causado temor naqueles que testemunharam os fatos tido como criminosos, os quais estão receosos de relatar o ocorrido.
À vista disso, por ora, não há como considerar que o decreto prisional não apresenta argumentos idôneos para sustentar a medida extremada, uma vez que o exame inicial da prova pré-constituída indica a presença de elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
De mais a mais, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Por consequência, entendo inviável, nesse momento inicial, a soltura dos pacientes, mesmo que condicionada a liberdade ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP, a despeito das condições abonatórias eventualmente ostentadas por eles, as quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes HELIO ALVES DE OLIVEIRA e RENAN SANTOS ALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator